Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717759-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI AGRAVADO: INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lorena Naves Mello Kutianski (Id. 35890043) em face do Acórdão Id. 33248149, que conheceu e negou provimento à Apelação que interpôs em face da sentença Id. 96652944, que rejeitou os embargos à Monitória e constituiu título executivo judicial em favor do Instituto Franciscano Educacional, nos termos seguintes: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DA SENTENÇA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO VERIFICADAS. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DUTY TO MITIGATE OF LOSS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS CORRETOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. REGULARIDADE DA COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É válida a sentença que observa os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC e analisa com acuidade a prova dos autos e os argumentos apresentados pelas partes litigantes. A discordância com os fundamentos utilizados pelo juiz não configura ausência de fundamentação, tampouco enseja nulidade. 2. Para propor a ação monitória é necessário que o autor apresente documento escrito que indique a existência do crédito cobrado. 3. Nas ações monitórias baseadas em contrato de prestação de serviços educacionais, cuja obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil (mora ex re). 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Acórdão 1417237, 07259041120208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Agravante reitera as razões recursais da apelação, aduzindo prescrição, inépcia da inicial, nulidade da citação, impugnação do valor da causa e abusividade dos juros. Requer, assim, a reforma da decisão atacada. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Conforme consta das próprias razões recursais, o presente Agravo de Instrumento pretende a reforma do Acórdão Id. 33248149, desta eg. 3a Turma Cível, que julgou a Apelação interposta pela ora Agravante no processo de origem. Conforme previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível unicamente em face de decisões interlocutórias. A interposição de agravo de instrumento contra acórdão constitui erro grosseiro, pois atenta contra texto expresso da lei processual, e porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso cabível na espécie, não incidindo, no caso, os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Portanto, o presente recurso não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora